Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701182-08.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARVALHO BARBOSA MARTINS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifiquei que a Agravada suscitou em sede de preliminar de suas contrarrazões Ausência de Representação Processual pela Agravante (ID 37931080). Assim regularize a Agravante sua Representação Processual no prazo de 15(quinze) dias sob pena de não conhecimento do Recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator